Tribunal: TJSP
Processo: 1001803-13.2020.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO - CLÁUSULA DE OPÇÃO DE COMPRA DO IMÓVEL – INADIMPLÊNCIA – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS QUITADAS – RETENÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTE AO ALUGUEL ARBITRADO PARA O PERÍODO DE OCUPAÇÃO, BEM COMO DA INDENIZAÇÃO PELO DISTRATO. MANUTENÇÃO DO JULGADO
1 – Partes que firmaram contrato de locação com reserva de opção de compra do imóvel. O pacto firmado não pode ser

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO - CLÁUSULA DE OPÇÃO DE COMPRA DO IMÓVEL – INADIMPLÊNCIA – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS QUITADAS – RETENÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTE AO ALUGUEL ARBITRADO PARA O PERÍODO DE OCUPAÇÃO, BEM COMO DA INDENIZAÇÃO PELO DISTRATO. MANUTENÇÃO DO JULGADO
1 – Partes que firmaram contrato de locação com reserva de opção de compra do imóvel. O pacto firmado não pode ser considerado como uma simples locação. Os valores envolvidos e as cláusulas estipuladas, não deixam dúvidas de que prevaleceu a intenção de compra e venda do imóvel.
2 – Requerida que deu causa à rescisão, sendo que os valores quitados, no total de R$ 54.500,00, devem ser restituídos, ficando autorizada a retenção do montante correspondente ao aluguel arbitrado pelo período de ocupação, além de 10% a título de indenização;
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
RECURSO IMPROVIDO.